Tribunal: TJDFT
Processo: 0750067-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER JULGAMENTO DE ÓRGÃO INTERNO. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender julgamento do Conselho Nacional de associação privada, cuja pauta previa a cassação de diretoria eleita e empossada há mais de seis meses.
2. Agravo interno interposto contra decisão da Relatoria que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento. As matérias foram analisadas conjuntamente, em razão da conexão entre os fundamentos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender julgamento de órgão interno de associação privada, diante de alegadas nulidades no procedimento administrativo.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. O controle judicial sobre atos interna corporis de associação deve observar o princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento das entidades associativas, direito fundamental previsto no art. 5o, XVII e XVIII, da CF/1988.
6. As alegações de nulidades no procedimento administrativo demandam contraditório e dilação probatória, o que inviabiliza juízo de verossimilhança em sede de cognição sumária.
7. Não se verifica perigo de dano concreto e irreversível, pois eventual ilegalidade pode ser posteriormente reconhecida, com possibilidade de anulação do julgamento e efeitos retroativos.
8. A hipótese revela possibilidade abstrata de prejuízo, insuficiente para justificar intervenção judicial prévia em ato interno de associação.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado ou, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em atos interna corporis de associação privada exige demonstração de flagrante ilegalidade ou violação a princípios constitucionais. 2. A ausência concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência para suspender julgamento de órgão interno associativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XVII e XVIII; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0721914-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 08.07.2020, DJe 28.07.2020.